Tribunal: TJSP
Processo: 1016342-45.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Reconhecida a ilicitude da cláusula de permanência, a fidelização, superior a doze meses no contrato de prestação de serviço de telefonia celebrado por pessoa física, consumidor, afasta-se a multa, declara-se sua inexigibilidade, subsistindo o débito do saldo do preço da aquisição de aparelhos celulares, repele-se a pretensão a indenização moral e se julga procedente em parte a demanda ajuizada

Ementa:
Reconhecida a ilicitude da cláusula de permanência, a fidelização, superior a doze meses no contrato de prestação de serviço de telefonia celebrado por pessoa física, consumidor, afasta-se a multa, declara-se sua inexigibilidade, subsistindo o débito do saldo do preço da aquisição de aparelhos celulares, repele-se a pretensão a indenização moral e se julga procedente em parte a demanda ajuizada contra concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1016342-45.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante JOÃO CARLOS DE
FRANCESCHI - ME e é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016342-45.2019.8.26.0506 - Cr 16920e
2
Voto no 42.764
Apelação no 1016342-45.2019.8.26.0506
5a Vara Cível de Ribeirão Preto
Apelante: João Carlos de Franceschi Me
Apelada: Telefônica Brasil S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reconhecida a ilicitude da cláusula de
permanência, a fidelização, superior a
doze meses no contrato de prestação de
serviço de telefonia celebrado por pessoa
física, consumidor, afasta-se a multa,
declara-se
sua
inexigibilidade,
subsistindo o débito do saldo do preço da
aquisição de aparelhos celulares, repele-
se a pretensão a indenização moral e se
julga procedente em parte a demanda
ajuizada contra concessionária.
Autor apela (fls. 167/179) da respeitável
sentença (fls. 147/149) que julgou improcedente demanda
por declaração de inexigibilidade de débito e por
condenação ao pagamento de indenização moral. Insiste na
pretensão, na abusividade e na ilicitude da cláusula de
fidelização ao contrato de adesão por mais de doze meses,
sem que lhe fosse dada oportunidade de escolha diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016342-45.2019.8.26.0506 - Cr 16920e
3
Argumenta com distinção entre vigência e permanência,
com relação de consumo e com apontamento de seu nome a
cadastro restritivo de crédito.
Vieram preparo (fls. 180/181) e resposta
(fls. 187/195).
É o relatório.
1. Na inicial, o autor afirmou que
contratou com a concessionária de telefonia ré, em 12 de
agosto de 2014 (fls. 27/28), “serviço móvel pessoal pessoa
jurídica” e que em 7 de outubro de 2015 solicitou a
portabilidade das linhas a outra concessionária. Foi
surpreendido com o apontamento de seu nome pela falta de
pagamento de R$ 3.070,00, multa pelo descumprimento do
prazo de permanência, o que impugnou, diante do decurso
de mais de doze meses. Buscou, então, a declaração de
inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao
pagamento de indenização moral de dez mil reais.
Ao
contestar
(fls.
61/85),
a
concessionária de telefonia insistiu na pertinência da multa e
argumentou com a quebra do contrato e com a fidelização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016342-45.2019.8.26.0506 - Cr 16920e
4
por vinte e quatro meses. Apontou que parte do débito se
referia a preço da compra de aparelhos de telefone celular.
2.
O
regulamento
instituído
pela
Resolução da Anatel 632 de 7 de março de 2014 define que
contrato de permanência é o que vincula o consumidor
durante prazo pré-determinado (art. 2o, II) de, no máximo,
doze meses (art. 57, § 1o), a fidelização, exceto para o
“corporativo”, que “é de livre negociação” (art. 59).
3. No caso, o contrato prevê prazo de
“12 + 12 meses” (cláusula 2a fl. 104).
Pequeno
empresário
individual
de
comércio de gás, água mineral e carvão, o autor é pessoa
física (fls. 21/23), não pessoa jurídica, consumidor, e,
portanto e apesar do equívoco na sua natureza, a cláusula de
permanência superior a doze meses não se lhe impõe.
4. Daí que se declara a inexigibilidade da
multa pela quebra do contrato, mas subsiste o débito do
saldo do preço dos aparelhos adquiridos (fls. 27 e 62).
Assim
e
ainda
que
o
valor
do
apontamento (fl. 35) supere ao do débito, há inadimplência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016342-45.2019.8.26.0506 - Cr 16920e
5
o que afasta o dano moral e a respectiva indenização.
5. Em suma, julga-se procedente em
parte a demanda e se declara a inexigibilidade parcial do
débito.
Diante da decadência recíproca, maior
do autor, ele arcará com setenta por cento das custas e
despesas processuais e com honorários de sucumbência,
considerados os recursais, de quinze por cento sobre o
débito reconhecido. A ré arcará com as custas e despesas
processuais
remanescentes
e
com
honorários
de
sucumbência de dez por cento sobre o débito excluído.
6. Pelas razões e para os fins expostos,
dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator